Tribunal: TJDFT
Processo: 0736624-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736624-98.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA AGRAVADO: KATHLEEN LANE DE SOUSA VILELA D E S P A C H O Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que a Agravada não possui advogado constituído nos autos, pois, após renúncia do mandato outorgado, não foi encontrada no endereço em que foi regularmente citada para regularizar sua representação processual, deixando de constituir advogado nos autos (ID 238221496 dos autos de origem). Assim, os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial, nos termos do artigo 346, caput, do Código de Processo Civil. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Publique-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator